Tribunal: STF
Processo: HC 233746
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Humberto do Amaral Carrilho em face de julgamento proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Declaração em Agravo Regimental no RHC 158.824/PR, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA JATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL DE MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 



    II - In casu, à conta de suposta omissão no decisum, mostra-se evidente a busca indevida pelo embargante de efeitos infringentes, o que é inviável na via eleita. 



    III - No que tange à análise do pleito defensivo, postulado apenas em sede de embargos de declaração, é de se ressaltar que o reconhecimento da incompetência não induz a obrigatoriedade de anulação dos atos decisórios, pois é possível a preservação desses atos, que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente para julgamento da ação penal. 



    IV - Sobre a matéria do pleno aproveitamento dos atos processuais em geral, o seguinte julgado deste eg. Tribunal Superior bem esclarece a situação: "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente (RHC n. 78.472/PE, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017)" (HC n. 533.412/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2020).



    Embargos de declaração rejeitados. 



    Alegam os impetrantes, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal n. 5030538-75.2020.404.7000, sem declarar a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo reconhecidamente incompetente. 



    Sustentam que “a nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente é questão ínsita à discussão da competência e deveria ser consequência natural e lógica do reconhecimento da incompetência”, em conformidade com entendimento jurisprudencial da Suprema Corte e com a previsão legal do art. 567 do Código de Processo Penal. 



    Com essas considerações, pugnam pela concessão da ordem, “para que declarado a nulidade dos atos decisórios praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nos autos da ação penal de nº 030538-75.2020.404.7000, cuja incompetência foi declarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 158.824” .



    É o relatório. Decido.



    2. Principio pontuando que o caráter substitutivo de recurso extraordinário, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não atua como impedimento à apreciação do habeas corpus. Nesse idêntico sentido: HC 133743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018 e HC 138507, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017.



    Passo, portanto, ao exame da impetração.



    3. O cerne da controvérsia diz com o imediato reconhecimento da nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo reconhecidamente incompetente.



    Concernente ao tema, a compreensão externada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “incompetência territorial é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade dos atos judiciais prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos atos judiciais instrutórios” (HC 198081 Extn-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023).



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo Regimental interposto no RHC 158.824, reconhecendo-se a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a Ação Penal n. 5030538-75.2020.404.7000, na qual se imputa ao paciente a prática dos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, determinando-se, ainda, a remessa dos autos à Justiça Federal do Rio de Janeiro (e.Doc. 23). 



    Em sede de aclaratórios opostos em face da omissão do julgado quanto às “consequências do reconhecimento da incompetência do Juízo”, a Corte assim deliberou (e.Doc. 26):



    “No caso em exame, embora o embargante tenha apontado fundamentos, os quais, em seu entender, configura omissão no julgado, não se vislumbra, na hipótese, a existência de eventuais máculas. 



    O pedido formulado no recurso em habeas corpus cingiu-se aos seguintes termos: ‘dar provimento ao presente recurso ordinário para reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a ação penal nº 5030538- 75.2020.4.04.7000, mediante a remessa dos autos para distribuição livre perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro’. 



    (...) 



    No que tange à análise do pleito defensivo, postulado apenas em sede de embargos de declaração, é de se ressaltar que o reconhecimento da incompetência não induz a obrigatoriedade de anulação dos atos decisórios, pois é possível a preservação desses atos, que poderão, ou não, ser ratificados pelo juiz declarado competente para julgamento da ação penal. 



    Sobre a matéria do pleno aproveitamento dos atos processuais em geral, o seguinte julgado deste eg. Tribunal Superior bem esclarece a questão: "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente (RHC n. 78.472/PE, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017)" (HC n. 533.412/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2020). 



    In casu, uma vez reconhecida a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgamento da Ação Penal n. 5030538-75.2020.404.7000, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, caberá ao juízo competente a ratificação ou não dos atos decisórios proferidos anteriormente. 



    Portanto, conclui-se que o julgado embargado não padece de quaisquer vícios, porquanto apreciou fundamentadamente o agravo regimental trazido à sua análise. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”. 



    Na linha da tese encampada pela nobre defesa, as circunstâncias dos autos autorizam aferir a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, passível de ser sanado mediante a via do habeas corpus. 



    Como cediço, o vício de incompetência territorial reconhecido nos autos é de natureza relativa, estando a respectiva sanção de nulidade prevista no art. 567 do Código de Processo Penal, restrita aos atos decisórios, admitindo-se a convalidação dos demais.



    Forte nesse fundamento, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou, no julgamento do HC 193.726-AgR (j. 22..4.2021), o reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e, como corolário, “a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios” (dispositivo da decisão agravada). 



    Considerada tal amplitude interpretativa, é imperativo que se reconheça, desde logo, a nulidade do ato decisório de recebimento da denúncia prolatado pelo Juízo declarado incompetente. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, concedo a ordem com a determinação de que seja reconhecida a nulidade apenas da decisão de recebimento da denúncia exarada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal n. 5030538-75.2020.404.7000.



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, com cópia desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente